Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. SISBAJUD E RENAJUD. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
Verificando-se que o patrimônio das Rés já se encontra indisponível em razão de determinações judiciais emanadas de processos criminais, o que não foi objeto de ataque expresso dos Agravantes em suas razões, reputa-se ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elencado no art. 300 do Código de Processo Civil como necessário ao deferimento da tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento desprovido.